Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028256-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI DE FALÊNCIA. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO PORÉM APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Realizada constatação prévia, na qual se concluiu o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 48 e 51 da Lei de Falência, não há o que se falar em impossibilidade do deferimento do processamento da recuperação judicial.

“Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior, o que não é o caso dos autos, em que a apreensão do bem se deu após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028256-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: DANIEL SCHENKEL, DFG S.A, CELSIO SCHENKEL, CLEONICE DRUM SCHENKEL, FERNANDA SCHENKEL FERNANDES, GUILHERME SCHENKEL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
DANIEL SCHENKEL e OUTROS,
“determinando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o Recuperando, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05 e declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando (DOC. 19) e, por consequência, a manutenção do devedor na posse dos bens e impossibilitando os credores de promoverem atos de constrição sobre os mesmos.”

O agravante sustenta, em síntese, que
“O Agravado DANIEL SCHENKEL adquiriu em favor da Administradora de Consórcios Agravante a Cota consorcial no 175 (Grupo 1542), por intermédio da Solicitação de Adesão n° 170423. Na sequência, em 20/01/2022, o Agravado restou contemplado por lance, sendo que, em 13 de dezembro do mesmo ano, o mesmo utilizou o valor constante na Carta de Crédito para aquisição do seguinte bem:

Automóvel, Marca: General Motors do Brasil, Modelo: S10 LTZDD4A DIESEL AUTOMÁTICO, ano/fabricação: 2022, ano/modelo: 2023, Cor predominante: Cinza Topázio, RENAVAM: 01332028621, Chassi n° de série: 9BG148MK0PC434563, Placa: RRV5F29. Em vista disso, firmou-se Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, em relação ao bem acima referido, transferindo-se o domínio resolúvel do veículo à credora, ora Agravante, nos termos do artigo 66-B, com redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931/04 c/c artigo 1.361, parágrafo 2o e artigo 1.363, do Código Civil, com o consequente registro junto ao Sistema Nacional de Gravames (documentação em anexo). Ocorre que o Agravado está inadimplente relativamente a 12 (doze) parcelas da Cota 175 (Grupo 1542), gerando um saldo vencido total de R$ 68.379,61 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), já incluindo neste valor a parcela com vencimento em outubro deste ano. Depois de esgotados todos os meios suasórios no sentido de ver-se amigável e integralmente satisfeita a obrigação, inclusive mediante o envio de Notificação Extrajudicial devidamente recebida no endereço do contrato, não restou alternativa ao Agravante se não o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, sob o no 1001982-56.2024.8.11.0051, perante o Judiciário, na data de 25/06/2024, para o fim de que lhe seja prestada a tutela jurisdicional cabível. No decorrer no processo de Busca e Apreensão, o bem objeto da presente ação restou apreendido em 25.09.2024, conforme Auto de Apreensão (...)Posteriormente, para a surpresa do Credor, obteve-se ciência de que o ora Agravado havia distribuído pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o no 1021723-32.2024.8.11.0003, requerendo que o bem alienado fiduciariamente em favor do ora Credor fosse declarado essencial à manutenção da atividade rural do Devedor. O pedido de Recuperação Judicial foi protocolado em 27/08/2024, sendo que em 06/09/2024 o juiz a quo entendeu por deferir o processamento da Recuperação Judicial, determinando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o Recuperando, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05 e declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando (DOC. 19) e, por consequência, a manutenção do devedor na posse dos bens e impossibilitando os credores de promoverem atos de constrição sobre os mesmos. Ocorre que no rol de bens declarados como essenciais pelo Juízo Universal, se encontra o veículo apreendido pelo Agravante, credor fiduciário e efetivo proprietário do bem, nos autos da busca e apreensão de no 1001982-56.2024.8.11.0051. Por essa razão, evidente que o veículo apreendido não pode ser declarado essencial pelo Juízo Universal em razão de que (1) constitui crédito fiduciário, que não se submente aos efeitos da recuperação judicial; (2) não restou comprovado o requisito temporal para enquadramento do Agravado na qualidade de produtor rural, bem como, (3) pelo fato de que a camionete apreendida não figurar como essencial para as atividades rurais do Agravado, haja vista se tratar de veículo simples de transporte, razão pela qual apresentasse o presente recurso contra a decisão de ID 168155752.”

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo para “
revogar-se a decisão proferida pelo Magistrado a quo, para fins de excluir do rol de bens essenciais o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão no 1001982-56.2024.8.11.0051, apreendido em 25/09/2024, tendo em vista que (1) constitui crédito fiduciário, que não se submente aos efeitos da recuperação judicial; (2) não restou comprovado o requisito temporal para enquadramento do Agravado na qualidade de produtor rural, bem como, (3) pelo fato de que a camionete apreendida não figurar como essencial para as atividades rurais do Agravado, sendo necessária a realização de um cotejo analítico acerca da real essencialidade dos bens descritos pela Agravada, bem como possibilitar o prosseguimento regular da respectiva Ação de Busca e Apreensão, na medida em que se trata de crédito extraconcursal, não abarcado pelos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei n° 11.101/2005. a) Seja intimada a Agravada para, querendo, apresentar Contrarrazões ao presente Recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil; b) Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão vergastada, com a manutenção da decisão liminar supra requerida.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requereram o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025